Tribunal: TJMT
Processo: 1018478-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018478-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Sistema Remuneratório e Benefícios, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LACERDA FERREIRA MENDES - CPF: 207.172.961-72 (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO

–
NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO No 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011,
revogado tão somente em 27.1.2021

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1018478-40.2017.8.11.0041

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

A
PELADO:

LACERDA FERREIRA MENDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que,
nos autos de Ação Monitória
no 1018478-40.2017.8.11.0041, ajuizada por
Lacerda Ferreira Mendes, julgou procedente o pedido formulado na inicial para constituir o título executivo judicial, consistente no valor de R$ 46.684,54 (quarenta e seis mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Em síntese, sustenta o Apelante que, há ocorrência da prescrição quinquenal, devendo ser aplicado o
Decreto no 20.910/32, artigo 1o.

Garante que, o termo inicial do prazo prescricional é a data da emissão da certidão de crédito,
de forma que a pretensão do Recorrido está prescrita,
uma vez que houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos da emissão da certidão de crédito,
e sendo a prescrição a perda da ação atribuída a um direito e de toda sua capacidade defensiva, por não ter sido usado no momento oportuno, o decurso do tempo é condição única para sua ocorrência, desta forma, desapareceu o direito do Apelado ao pedido consignado na ação
.

Argumenta que, o
Decreto Estadual n. 766, publicado em 14 de outubro de 2011,
suspendeu toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Dessa forma, alega que,
tendo em vista a data da emissão da certidão administrativa em e 11 de abril de 2009 e o ajuizamento da ação monitória em 13 de junho de 2017, mesmo abatidos do período referente a condição suspensiva do Decreto n. 766/11 (180 dias), ainda remanesce período superior ao quinquênio prescricional do Decreto n. 20.910/32.

Conclui que,
não há dúvidas que o suposto direito do Recorrente está prescrito, vez que, deixou de ajuizar a ação no momento oportuno, encontra-se prescrito aplicando a prescrição quinquenal, a teor do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

Por essas razões, requer o provimento do apelo, para que o ato sentencial seja reformado.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID 84245208).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 84315997, por ausência de interesse público abstém-se de se manifestar.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de novembro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que,
nos autos de Ação Monitória
no 1018478-40.2017.8.11.0041, ajuizada por
Lacerda Ferreira Mendes, julgou procedente o pedido formulado na inicial para constituir o título executivo judicial, consistente no valor de R$ 46.684,54 (quarenta e seis mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

É certo que, prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em observância ao disposto no Decreto no 20.910/32, artigo 1o.

Por outro lado,
o Decreto no 766/2011 que, foi expedido 14.10.2011 e
revogado
tão somente em 27.1.2021,
sobrestou
no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Fixados esses pontos, verifica-se que, conforme ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a certidão de crédito
n. 9.9.094.594-4 (ID 8133509) foi emitida, referente a créditos salariais relativos ao período 1990 a 1998, foi emitida em
11.04.2009
, em nome do autor, constituindo crédito no valor de R$ 46.684,54 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), tornando indiscutível o direito de crédito em favor da parte autora.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO -
PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL No 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– RECURSO PROVIDO.

1. A certidão de crédito descrita na ação monitória foi expedida em 14/04/2009.

2. Expedição do Decreto no 766 em 14 de outubro de 2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito. Desta forma, não há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal.

3. Recurso de Apelação Provido
.

(N.U 1004018-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/10/2019, publicado no DJE 31/10/2019). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
CONTRA FAZENDA PÚBLICA.
CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO No 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu.

(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019). [Destaquei].

Seguindo esse raciocínio, razão não assiste o Apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021